Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0714393-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: NAYARA DA PENA MAIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ em desfavor de NAYARA DA PENA MAIA cujo escopo é a reforma da decisão de ID151813301 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de e Ceilândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator